Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-87.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002213-87.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCI PEREIRA GARCIA - CPF: 514.446.741-53 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002213-87.2025.8.11.0006.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de
Cáceres.

Recorrente: NELCI PEREIRA GARCIA.

Recorridos: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. RELATÓRIO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu parcialmente o direito à isenção do imposto de renda, com fundamento em diagnóstico de neoplasia maligna, a partir de maio de 2024.

2.

A recorrente requer a reforma parcial da decisão, pleiteando: (i) a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria; e (ii) a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda desde junho de 2020.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3.

As controvérsias a serem analisadas são: (i) se a parte autora tem direito à restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em razão de doença grave; e (ii) qual o termo inicial e os critérios de atualização a serem adotados para a restituição dos valores, observada a prescrição quinquenal.

III. FUNDAMENTAÇÃO.

4.

A neoplasia maligna está expressamente prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, como causa de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sendo suficiente a comprovação por meio de documentação médica idônea, ainda que a moléstia tenha sido contraída após a aposentadoria.

5.

A sentença reconheceu o direito à isenção apenas a partir de maio de 2024, deixando, contudo, de acolher o pedido de restituição dos valores indevidamente retidos anteriormente, mesmo diante da apresentação de documentos que comprovam os descontos desde junho de 2020.

6.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reconhece o direito à restituição dos valores indevidamente retidos desde a data em que restou comprovada a existência da doença grave, observado o prazo prescricional de cinco anos, contados do ajuizamento da ação.

7.

A Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade para fins de concessão da isenção, o que reforça o direito à restituição.

8.

A atualização dos valores deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data de cada desconto indevido, e os juros de mora devem incidir com base na taxa SELIC desde a citação, conforme dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO.

9.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

10.

Tese de Julgamento:
“A comprovação de neoplasia maligna confere ao aposentado o direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. É devida a restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, respeitado o prazo prescricional quinquenal, contado do ajuizamento da ação. A atualização dos valores deve observar o IPCA-E desde cada retenção indevida, e os juros de mora incidem pela taxa SELIC desde a citação, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000589-89.2024.8.11.0021, rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 1005790-93.2022.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 06.03.2023; TJMT, N.U 1006210-12.2021.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 17.04.2024; TJMT, N.U 1034521-65.2023.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.10.2024; STJ, Súmula no 627.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda desde maio de 2024, em razão de neoplasia maligna devidamente comprovada, determinando aos requeridos que se abstenham de realizar descontos em sua aposentadoria, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença, alegando que seus pedidos não se limitavam à isenção do imposto de renda, mas também incluíam a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, devendo incidir apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS. Afirma que, desde junho de 2020, sofre descontos indevidos e pleiteia a restituição dos valores descontados, com o reconhecimento integral dos pedidos iniciais.

Os recorridos, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia em exame restringe-se à análise do direito da recorrente à restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda, em razão de ser portadora de doença grave, qual seja, neoplasia maligna.

O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, dispõe que:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”

No caso em apreço, a recorrente comprovou, mediante documentação médica idônea, ser portadora de neoplasia maligna — enfermidade expressamente mencionada no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. Tal circunstância, inclusive, foi reconhecida na sentença recorrida para fins de concessão da isenção do imposto de renda.

A referida sentença reconheceu o direito da autora à isenção do imposto de renda a partir de maio de 2024,
determinando aos réus que se abstenham de realizar descontos em sua aposentadoria.
Todavia, deixou de determinar a restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda
.

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos, a recorrente vem sofrendo descontos indevidos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, não obstante o direito à isenção decorrente do diagnóstico de doença grave devidamente comprovado nos autos.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das
Turmas Recursais:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO
.
DOENÇA GRAVE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

1. A comprovação por laudo médico oficial de moléstia grave constante no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 autoriza a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

2. Inexistindo requerimento administrativo prévio voltado à isenção do imposto de renda, o termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal deve ser fixado na data do ajuizamento da ação.

3.
Valor a ser restituído de natureza tributária, devendo observar o índice aplicável aos tributos estaduais conforme legislação local até 08/12/2021 (IGP-DI/FGV) e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC n.o 113/2021, em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ.

4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000589-89.2024.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA APOSENTADA
–
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE
–
CEGUEIRA – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988
– TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA-
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA
– RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1005790-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).”

“REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. LAUDO MÉDICO. OCORRÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO IMPROVIDO. Não conhecimento do Reexame Necessário em razão da apelação da Fazenda Pública Estadual, conforme estabelecido pelo § 1o do art. 496 do CPC.
A declaração de isenção do imposto de renda está condicionada ao reconhecimento de requisitos elencados em lei, mais especificamente, o disposto no artigo 6o, inc. XIV, da lei n. 7.713/88.

Demonstrado documentalmente o enquadramento, impositivo o acolhimento do pedido declaratório e, por conseguinte, de restituição das cobranças indevidas
. (N.U 1006210-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).”

“RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO.
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. TERMO INICIAL DO DIREITO À ISENÇÃO A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA
. LAUDO QUE CONSTATOU A ALIENAÇÃO MENTAL EM 03/08/2022. RECURSO PROVIDO. “
Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio
”
(Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015). (...). (N.U 1034521-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).”

Ademais, cumpre ressaltar a Súmula n.o 627 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade."

Dessa forma, é evidente o direito da recorrente à restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda, observada a prescrição quinquenal, contada a partir do ajuizamento da presente ação.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar os recorridos à restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda desde junho/2020, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713/1988, respeitando o prazo prescricional, contada a partir do ajuizamento da ação.

Os valores a serem restituídos deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data de cada retenção indevida, e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025